Tribunal: STF
Processo: RE 334833
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Tarifa de manutenção de cadastro em conta aberta
 por imposição
patronal. Cobrança considerada indevida. Alegação de ofensa ao inc. II
 do art. 5º da
CF. Viabilidade do RE apenas por ofensa direta à CF. No caso, o
 acórdão limita-se à
interpretar normas infraconstitucionais. Precedente: RE-Agr 334.828,
 VELLOSO, DJ
11.10.2002. Regimental não provido.